Tribunal: TJSP
Processo: 0005822-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 29.562 quilogramas de cocaína – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 29.562 quilogramas de cocaína – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.
Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0005822-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente DIEGO DINIZ
BORDÃO, Impetrantes EDSON ALVES TRINDADE e RICARDO RIBEIRO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005822-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22845
Habeas corpus n. 0005822-72.2020 - Guarulhos
Impetrante: EDSON ALVES TRINDADE
Paciente: DIEGO DINIZ BORDÃO
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Apreensão de 29.562
quilogramas de cocaína
Prisão preventiva suficientemente
fundamentada Critérios a serem empregados na análise dos
pressupostos
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.
Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a
natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais
do paciente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação
deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância
apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como
estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o
histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida
análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz,
de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da
ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como
a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que
o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda,
com consequências particularmente nocivas à sociedade.
Vistos.
O Advogado Edson Alves Trindade impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DIEGO DINIZ
BORDÃO, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo da Vara Plantão da Comarca de Guarulhos, que teria
convertido a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva. Imputa-se
ao ora paciente a conduta de ter sido flagrado trazendo consigo sem a
devida autorização, a substância ilícita conhecida por cocaína.
Busca-se, assim, a revogação de sua prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005822-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 66/67) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 73/76), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes restar confirmados
por esta Corte.
Diego Diniz Bordão foi preso em flagrante no dia 30 de
janeiro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06.
Consta nos autos que a Polícia Civil do Estado de São
Paulo vinha, havia meses, investigando a prática do crime de tráfico de
entorpecentes no aeroporto de Guarulhos, colacionando informações,
dentre as quais, os registros de placas de veículos que entregariam as
substâncias ilícitas.
Conforme bem relatado na r. Decisão que converteu a
prisão em flagrante do ora paciente em preventiva, às fls. 64v/65:
Esclarece que, com a ajuda do monitoramento interno da GRU
Airport, foi informado que um dos referidos veículos, modelo GM
Spin, placas FSL 3975 estaria passando pelo andar de embarque,
tendo se dirigido imediatamente à área externa do Terminal 2, asa
D, juntamente com uma equipe de policiais civis. Informa que, em
campana na área externa, puderam visualizar e filmar, com a
ajuda de telefone celular, a chegada do veículo táxi, com adesivo
da Prefeitura de Guarulhos, modelo Spin, placas FLS3975,
conduzido pelo motorista, identificado como DIEGO DINIZ
BRANDÃO. Um outro indivíduo, identificado como JOÃO PAULO
DOS SANTOS ALVES já o aguardava e foi ao seu encontro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005822-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quando o veículo estacionou próximo à calçada de embarque de
passageiros. Ambos retiram do porta-malas uma bagagem de
viagem de cor preta. Informa o policial que imediatamente se
aproximou dos dois e efetuou abordagem dos indivíduos [...]. Em
revista minuciosa na bagagem, que continha etiqueta com destino
Portugal, foram encontrados, em meio a pó de café (a fim de
disfarçar o odor característico da droga) 30 (trinta) tijolos
embalados em plástico contendo substância branca, aparentando
cocaína.
O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o
estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de
cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória
(Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art. 44
da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico).
O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo,
delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à
sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso
concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da
ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da
aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos
para a eventual concessão de benefício.
O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a
natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições
pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre
ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua variedade,
bem como a forma como estava acondicionado.
Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de
não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao
processo em liberdade.
Existem, ademais, nos autos indícios suficientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005822-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Importa ainda consignar que, apesar de o ora paciente
não ostentar antecedentes, o caso ora em apreço exige uma análise mais
criteriosa em razão da espécie de entorpecente, da grande quantidade e da
forma como estava acondicionada a substância ilícita.
A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito, é
particularmente vultosa (29.562 quilogramas de cocaína), de modo a
indicar, no caso concreto, que o paciente efetivamente se dedicava à
prática criminosa.
O laudo toxicológico (fls. 41) concluiu, ademais, que a
apreensão se refere a “cocaína”, substância altamente viciante e dotada de
grande potencial nocivo para a saúde dos usuários.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação
inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que, apesar de o pedido ter vindo
acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de
residência fixa, não há como conceder a liberdade. Existem, com efeito,
fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta,
prejudicar a instrução criminal ou mesmo frustrar a aplicação da lei penal.
Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de
entorpecentes provoca pânico e temeridade social e que a correta apuração
do ocorrido exige que todas as testemunhas estejam suficientemente
protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre
e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005822-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei
penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas as
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova
redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos
pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade
provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art.
319 do mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, estando presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005822-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação',
que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir, ao
menos por ora, a ordem impetrada.
Por cautela, porém, determina-se seja oficiado ao Juízo
a quo, recomendando a ultimação dos atos instrutórios antes do término do
prazo estabelecido em lei.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ, com determinação.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator